Tribunal: TJMT
Processo: 1016543-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016543-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA - CPF: 024.673.441-85 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE 123 VIAGENS E TURISMO LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE VRG LINHAS AEREAS S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VENDEU AS PASSAGENS – CANCELAMENTO DO VOO DA VOLTA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – COVID-19 – INSUFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
EXCESSIVO – MINORAÇÃO DO VALOR PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA AÉREA PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO DA AGÊNCIA.

1. É legitima para figurar no polo passivo da demanda a empresa que integra a cadeia de fornecedores.

2. Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo.

3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016543-23.2021.8.11.0041

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADO: LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.,
e também por
VRG LINHAS AEREAS S.A.,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviço c.c Indenização por Danos Morais n. 1016543-23.2021.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada
por
LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a RESTITUIREM o dano material sofrido no valor de R$ 2.437,57 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso, bem como CONDENAR ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.”
(id.
158336237
).

O primeiro apelante, em sede preliminar, alega
que
“né ilegitima na composição do polo passivo, haja vista que a mesma cumpriu com seu fim contratual de emitir e encaminhar aos clientes os bilhetes por eles desejados.”.

No mérito, aduz
que
“Resolução no 400/2016 da ANAC, a responsabilidade por dano material é exclusiva da companhia aérea. Assim, a agência de turismo está excluída dessa obrigação, vez que não se trata de uma empresa aérea”.

Afirma que
“não cabe à parte recorrida imputar responsabilidade à apelante, eis que a ocorrência se deu em âmbito aeroportuário e ocorreram por culpa exclusiva da companhia aérea”.

Pontua que
“não há dispositivo legal que ampare a indenização punitiva ou disciplinar, vez que a indenização corresponde a exatidão do dano sofrido.”.

Em suma,
requer a reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e no mérito que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes
(ID.
158336239
).

A empresa aérea por sua vez, apela no sentido de que
“a GOL comprovou sim o motivo pelo qual o voo da parte Apelada foi cancelado, qual seja a pandemia de COVID-19. Veja-se que os efeitos da pandemia do COVID-19 perduram até a presente data, de maneira que a alteração do voo se deu em decorrência desta, não podendo a cia aérea agir de outra forma.”.

Em seguida afirmou que
“a GOL comprovou ter avisado com antecedência sobre o cancelamento do voo do Apelado, tendo ainda o reacomodado nos voos mais próximos e com assentos disponíveis.”.

Reitera que
“a companhia aérea entrou em contato dentro do prazo previsto na Resolução 556 da ANAC, que estabelece que durante a pandemia as alterações devem ser avisadas aos passageiros com o mínimo de 24h de antecedência!”.

Argumenta que
“considerando o motivo da alteração do voo, e as consequências catastróficas que a pandemia tem causado à economia, em especial às Cias. Aéreas, não deve ser mantida a indenização arbitrada, porque, repita-se, não houve afronta à dignidade da pessoa humana, a conduta da Cia. apelante não pode ser classificada como tal!”.

Em resumo, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedente os pedidos contidos na exordial (id. 158336244).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do
s
recurso
s
(id.
158336249
).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.,
e também por
VRG LINHAS AEREAS S.A.,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviço c.c Indenização por Danos Morais n. 1016543-23.2021.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada
por
LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a RESTITUIREM o dano material sofrido no valor de R$ 2.437,57 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso, bem como CONDENAR ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.”
(id.
158336237
).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO

Analisando a preliminar de alegação de ilegitimidade passiva da empresa
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, não prospera, pois ela integra a cadeia de fornecedores, uma vez que as passagens foram adquiridas por meio do seu site, logo, também possui responsabilidade em razão do que dispõe o art. 18 e art. 25, § 1o do CDC.

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”.

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Legitimidade passiva "ad causam" reconhecida. Solidariedade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da solidariedade passiva das Empresas envolvidas, já que integram a mesma cadeia de fornecimento. Atraso/cancelamento de voo. Autores que chegaram a seu destino com 14 (quatorze) horas de atraso. Responsabilidade objetiva das Empresas Rés. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelas Empresas Rés para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses dos Autores.”
(TJSP; Apelação Cível 1014839-68.2021.8.26.0554; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. LEGITIMIDADE PASSIVA. Responsabilidade solidária da agência de viagens. Ocorrência. Como participante da cadeia de fornecimento, a ré deve responder perante a consumidora, pelo defeito causado pelos serviços prestados. ANTECIPAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL. Ausência de prévio aviso. Atraso de mais de 30 horas para chegar ao destino final da viagem. Despesas com hospedagem e aquisição de passagens aéreas e de ônibus. Falha na prestação dos serviços caracterizada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mantida, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, bem como, em observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação não provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1004244-06.2020.8.26.0114; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022)

Sendo assim, a apelante,
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, integra a cadeia de fornecedores, logo é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pelo apelado.

MÉRITO DA AÇÃO

A parte autora narra que adquiriu passagens aéreas com a agência de viagens para uma viagem a cidade de Brasília/DF, com ida em 22/04/2021 05h20min e retorno programado para o dia 25/04/2020 às 20h10min e chegada em Cuiabá/MT às 20h50min, através da companhia área, ora apelada.

Contudo, no momento do
check-in
foi avisado que o voo havia sido cancelado e que foi realocada para o embarque programado para as 05h25min do dia 26/04/2021 cuja chegada na cidade de Cuiabá/MT às 15h25min.

Diante desse cancelamento, o autor alega que perderia compromisso importante previamente agendado para o dia 26 logo no período da manhã, razão pela qual precisou arcar com uma nova passagem em outra companhia aérea e, assim, pagar o valor de R$ 2.437,57 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

A apelante VRG Linhas aéreas S/A, em sua defesa, se limitou a afirmar que o cancelamento do voo que estava previsto para 20 horas do dia 25/04 ocorreu em virtude de sua lotação e visando a segurança da passageira, a realocou em um voo mais vazio, para preveni-la da pandemia ocasionada pelo coronavírus covid-19, no entanto, não trouxe quaisquer documentos que comprovasse o alegado.

In casu
, há falha na prestação de serviços, tendo em vista que o pacto do transporte não foi cumprido da forma como convencionado antecipadamente.

Além de que, a parte autora não foi informada em tempo hábil acerca do cancelamento do voo, fazendo com que ela arcasse com nova passagem aárea para que não perdesse seu compromisso profissional.

Nota-se, ainda, que a empresa requerida não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, conforme estabelece a Resolução n.o 556/2020 da ANAC, ao menos não trouxe qualquer prova que tenha feito.

Desse modo, fica demonstrada a falha na prestação do serviço da requerida, no que se refere à inobservância do prazo mínimo adequado para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, haja vista que há o dever de notificação prévia, acerca das alterações nos voos, que possui finalidade de evitar que os passageiros tenham qualquer prejuízo na esfera patrimonial e moral, além disso, proporciona qualquer tipo de desgaste como consequência do cancelamento.

Acrescento ainda, que as companhias aéreas e demais empresas devem adotar todo tipo de providências para reprimir os atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

A relação jurídica aqui narrada enquadra-se nas de consumo, e por isso, deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, ocasião em que a apelante enquadra-se no artigo 3o do código em questão, pois companhia de trafego aéreo. O autor é o consumidor, usuário final do serviço, na forma do artigo 2o do códex referido.

Dessa maneira, aplicada as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – especialmente a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Dos autos, o requerente informa que muito embora a viagem tenha ocorrido na época da pandemia, cuidados pessoais estavam sendo tomadas para não contrair o vírus, e que em razão do cancelamento do voo, lhe acarretaria vários prejuízos profissionais.

Nesse passo, a reparação pelos danos é a medida que se impõe mais adequada ao caso, visando a razoável compensação do ato ilícito experimentado pela autora, bem como pela inobservância da boa-fé objetiva.

Trata-se de dano moral puro, caracterizado pelo fato de colocar a parte autora em posição subversiva. Reafirmando:

“
DANO MORAL PURO CARACTERIZAÇÃO – Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ, Rel. Barros Monteiro – RSTJ 34/285).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser atribuído com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica da ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA. VOO CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em razão de cancelamento de voo. Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida. Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10001243920218110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ao sopesar todos estes fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo para o R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, tal quantia atenderá satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da requerente, bem como, representa sanção a demandada de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes.”
(STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 05/06/2018 - DJe 08/06/2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ÁGUAS GUARIROBA S/A. (...). 2. Em relação aos juros moratórios, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado no STJ de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em tela, o termo inicial dos juros de mora, na condenação por dano moral, é a data da citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.537.487/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/2/2018; AgInt no AREsp 821.691/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/9/2017; AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/6/2017. (...). 8. Embargos de Declaração de Águas Guariroba S/A acolhidos, sem efeito infringente, para complementação do julgado. Aclaratórios de Tiago Perosa acolhidos para majoração dos honorários.”
(STJ – Segunda Turma - EDcl no REsp 1697168/MS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 01/12/2020 - DJe 18/12/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...). 3. Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.”
(STJ – Terceira Turma - EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 24/08/2020 - DJe 27/08/2020)

Ante o expos
to,
DESPROVEJO
o recurso
de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e
PROVEJO EM PARTE
o recurso de VRG LINHAS AEREAS S.A. para diminuir a indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e alterar o termo inicial dos juros de mora para a partir da citação.

Ma
ntenho
os honorários
em 10
% sobre o
valor
da
condenação, mas altero a proporção de responsabilidade, devendo a agência de passagens arcar com 70% do valor atribuído e a empresa aérea com o restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023